Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704427-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO - E-VIDA RECORRIDA: MARIA CELESTE GUEDES ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL. HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. NEGATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o da Lei 9.656/1998, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, porque a parte adversa não pode exigir a cobertura de procedimento não previsto contratualmente e não alocado no rol de referência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; b) artigos 186, 188 e 927, todos do CCB, defendendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requer no ID 25361373 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Santos Perego (OAB/DF 38.956). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 4o da Lei 9.656/1998, 186, 188, 421, 422, 480 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de Home Care devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis”. (AgInt no AREsp 1586923/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/5/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Santos Perego (OAB/DF 38.956). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015